Tribunal: TJMT
Processo: 1030705-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030705-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARICIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 352.879.931-53 (RECORRENTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CRED SOLUTION LTDA - CNPJ: 37.763.452/0001-35 (RECORRIDO), FONTES PROMOTORA LTDA - CNPJ: 40.719.573/0001-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS ASSINADOS. VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE CONSUMIDORA. DESCONTOS DEVIDOS. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGUDAROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A assinatura do documento pessoal é igual a assinatura constante do contrato, sendo dispensada a realização da perícia no caso, por não se tratar de assinatura divergente. Ainda, os demais contratos celebrados de forma virtual possuem registro facial biométrico e assinatura mediante código de verificação da parte autora.

2.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, através de juntada de contratos devidamente assinados pelo consumidor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, este instruído com os documentos pessoais da parte contratante, bem como comprovado que o consumidor se beneficiou da operação com a disponibilização de crédito do financiamento em sua conta, os descontos efetuados na folha de pagamento se revelam legítimos.

3.

Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação anulatória c/c danos materiais e morais em que a parte autora sustenta que as reclamadas passaram a realizar descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrente de empréstimo consignado não contratado. Aduz que identificou a vinculação de dois contratos de empréstimo, o primeiro com descontos no valor de R$ 79,29, referente a contratação do valor de R$ 2.956,27 e, o segundo contrato, referente a reserva de margem para cartão (RMC) no valor de R$ 1.660,00, com descontos mensais no valor de R$ 60,60.

Sustenta que os descontos são indevidos, uma vez que não realizou qualquer empréstimo ou financiamento com desconto em folha de pagamento, razão pela qual postula pela anulação do negócio jurídico, devolução dos valores, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Recurso inominado apresentado pelo autor reiterando a petição, em todos os termos.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mais, a
nalisando detidamente os autos, entendo que a sentença não comporta reforma.

Sem delongas, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Além disso, se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à parte reclamada comprovar a sua validade
,
ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

No caso dos autos, conforme se afere dos documentos juntados na contestação, restou comprovada a contratação de 2 empréstimo consignado, através de juntada de contrato devidamente assinado pelo consumidor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, este instruído com os documentos pessoais da parte contratante, bem como comprovado que o consumidor se beneficiou da operação com a disponibilização de crédito do financiamento em sua conta, os descontos efetuados na folha de pagamento se revelam legítimos.

Destaco que foram apresentados 2 contados. O primeiro contrato referente a cédula de crédito bancário no 50-012770539/23, assinado eletronicamente em 31/01/2023, consta o código de verificação, biometria facial, documento pessoal do consumidor e comprovante de TED no valor de R$ 2.956,27 para conta de titularidade do autor.

Contrato no 62-1033370/22, assinado pelo próprio consumidor, referente a contratação do cartão de crédito consignado, ainda, consta termo de consentimento esclarecido sobre a modalidade de negócio contratado. Destaco que a assinatura constante no contrato é igual a assinatura registrada pelo autor nos documentos que instruem a inicial, portanto, desnecessária a realização da perícia grafotécnica.

Com efeito, diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por APARICIO JOSÉ DOS SANTOS e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024